Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600426-97.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600426-97.2024.6.16.0088

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600426-97.2024.6.16.0088,
que julgou procedente esta Representação Eleitoral, e reconheceu, definitivamente, a ilicitude de
65 (sessenta e cinco) impulsionamentos de 26 (vinte e seis) vídeos descritos no corpo desta
decisão no Facebook e Instagram nos perfis sociais do hoje candidato, pela prática de propaganda
eleitoral negativa impulsionada e ilícita, condenando o representado Sérgio Rodrigo Ruiz
Guimarães na multa de R$325.000,00, o que fez com esteio nos artigos 57-C, §3º da Lei 9.504/97, 29,
§3º da Resolução do TSE 23.610/2019, e 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do
mérito. A obrigação de remoção dos conteúdos impulsionados ilicitamente já foi efetivada pelo
Facebook e Instagram. (Representação por Propaganda Irregular, meio Proscrito -
Impulsionamento de Propaganda Negativa, ajuizada pela Coligação "Cianorte a Mudança
Continua", com fulcro na Resoluções-TSE 23.608/2019 e 23.610/2019, em face de Sergio Rodrigo
Ruiz Guimarães, alegou em síntese, que os vídeos impulsionados pela parte contrária possuem
críticas à atual administração, cujo Prefeito é candidato à reeleição pela Coligação Representante.
Segue as transcrições. Vídeo 1 - publicado no dia 12 e 16 de janeiro de 2024 na plataforma
facebook e 12 de janeiro no instagram: transcrição: "e não é o que a gente está vendo acontecer,
não existe exames de especialidades para as mães e as mulheres em geral, "prateleiras vazias".
"abandono". Vídeo 2 - publicado no dia 23 de fevereiro de 2024 nas plataformas facebook e
instagram: transcrição: "Quem ficou parado foi o prefeito. A verdade não tá sendo dita para a
população e é para isso que nós estamos aqui.Entrevista de Nelson Magron, quem ficou parado, na
verdade, foi a atual gestão. O prefeito, ele teve tempo para buscar recursos. Vídeo 3 - publicado no
dia 10 de abril de 2024 nas plataformas facebook e instagram: " e a Prefeitura de Cianorte não fez
nada pra segurar essa empresa aqui. Além da gente não conseguir trazer nada de novo, o que nós
tínhamos, estamos perdendo." Vídeo 4 - publicado no dia 04 de junho de 2024 nas plataformas
facebook e instagram: " Serginho (ex vice-prefeito de Cianorte): "Então, para nós é importante
sabendo de lembrar do prefeito, o prefeito que tá lá, ele tem que lembrar dos distritos. O prefeito
ele precisa saber que a obra que tá em andamento, ela não pertence para o ex -prefeito e nem pro
futuro... não de prioridade para um ego pessoal. Serginho: não de prioridade para um ego pessoal.
Vidigal acabou ficando sem creche e sem salão comunitário. Vídeo 5 - publicado no dia 15 de
janeiro de 2024 nas plataformas facebook e instagram: . Os bairros estão esquecidos em Cianorte.
Se você concentra tudo no centro, você caba deixando as pessoas reféns de um passeio ao
centro... JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES
PREFEITO (EMBARGANTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES (EMBARGANTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
(EMBARGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PM
B] - CIANORTE - PR (EMBARGADA)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO FRANZATO (EMBARGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141819
18/10/2024
13:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.027

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600426-
97.2024.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES PREFEITO
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
EMBARGANTE: SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
EMBARGADO: ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
EMBARGADA: CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
EMBARGADO: MARCO ANTONIO FRANZATO
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
Num. 44141819 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813504763700000043091836
Número do documento: 24101813504763700000043091836
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:47:19

E L E I T O R A L .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L E X T E M P O R Â N E A .
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que manteve a
procedência parcial de representação
eleitoral por propaganda extemporânea,
questionando supostas omissões e
obscuridades relacionadas à caracterização
de peças publicitárias como propaganda
n e g a t i v a e à p o s s i b i l i d a d e d e
restabelecimento de vídeos considerados
lícitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se há omissão ou obscuridade na
análise do acórdão quanto à classificação
de determinadas peças publicitárias como
propaganda eleitoral extemporânea e
negativa; e (ii) verificar se há omissão
quanto à permissão para recolocar no ar
vídeos considerados regulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão examina explicitamente a
questão da propaganda negativa,
esclarecendo que, embora não tenha
havido propaganda negativa, a ilicitude
decorre da vedação ao impulsionamento de
conteúdo não propositivo durante a pré-
campanha, conforme art. 57-C, § 3º, da Lei
nº 9.504/97.

4 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) veda o impulsionamento de
conteúdo com o intuito de criticar
adversários durante o período eleitoral e,
por analogia, o mesmo se aplica na pré-
campanha.

5 - Não há omissão quanto à restauração
dos vídeos considerados regulares, pois a
decisão anterior já havia explicitado que a
proibição era apenas quanto ao
impulsionamento de conteúdos críticos, não
Num. 44141819 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813504763700000043091836
Número do documento: 24101813504763700000043091836
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:47:19

abrangendo os vídeos propositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - O impulsionamento de conteúdo durante
a pré-campanha eleitoral só é permitido
para conteúdo propositivo, sendo vedada a
veiculação de mensagens críticas a
adversários.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-C, § 3º; CPC/2015, art.
1.025.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060211108, Rel. Min. André
Ramos Tavares, j. 14.09.2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 44031396) opostos por SERGIO
RODRIGO RUIZ GUIMARAES em face do acórdão nº 64.075, por meio do qual esta
Corte deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa para R$ 30.000,00 .

Alega o embargante que haveria omissão e obscuridade no que diz respeito à
caracterização dos atos publicitários como propaganda eleitoral extemporânea.
Argumenta que há omissão em razão de os vídeos considerados regulares não haverem
sido expressamente autorizados a retornar ao ar.

O embargado aduziu em contrarrazões que os embargos de declaração são
infundados, uma vez que o acórdão recorrido analisou detalhadamente os fatos e
fundamentos do caso, não havendo omissão, contradição ou obscuridade (id. 44063687).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração (id. 44130452).
Num. 44141819 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813504763700000043091836
Número do documento: 24101813504763700000043091836
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:47:19

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão foi proferido em 16/09/2024
(id. 44027596) e as razões foram protocoladas em 17/09/2024 (id. 44031396).

Intimado em 20/09/2024, o embargado apresentou contrarrazões em
23/09/2024, intempestivamente, motivo pelo qual não são conhecidas.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta que o acórdão proferido
apresenta omissão e obscuridade. Sustenta que o acórdão não foi claro sobre a
classificação de certas peças publicitárias como propaganda eleitoral extemporânea e
que os elementos que caracterizariam tais peças como propaganda negativa não foram
devidamente demonstrados.

O embargante argumenta que as publicações feitas em suas redes sociais
não incluíam pedidos explícitos de "não voto" nem ofensas à honra ou imagem de
qualquer candidato, o que, segundo ele, seria necessário para configurar a propaganda
eleitoral negativa.

Além disso, o embargante questiona a ausência de manifestação quanto à
possibilidade de recolocar no ar os vídeos que foram considerados regulares pelo
Tribunal. Ele defende que, sendo considerados lícitos, esses vídeos devem ser
restaurados, já que haviam sido removidos por decisão do juízo a quo em sede de tutela
de urgência.

Num. 44141819 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813504763700000043091836
Número do documento: 24101813504763700000043091836
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:47:19

Assim, o embargante requer que as omissões e obscuridades sejam
sanadas, permitindo o prequestionamento das questões para eventual interposição de
recurso especial eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os embargos não prosperam.

Quanto à alegação de omissão em relação à caracterização das peças
publicitárias como propaganda eleitoral negativa e extemporânea, há manifestação
expressa no acórdão no sentido de que, embora não se caracterizem como propaganda
negativa, a legislação não permite, dentro do período eleitoral, o patrocínio de conteúdo
que não seja propositivo, motivo pelo qual a prática também fica vedada durante a pré-
campanha, residindo ai a ilicitude no caso concreto.

O conteúdo eleitoral das peças é insofismável, de modo que deveriam
cumprir as mesmas formalidades previstas para o período de campanha eleitoral.

Assim foi analisada a questão no acórdão vergastado:

Ocorre que, embora não se tenha caracterizado a propaganda negativa, fato
é que o art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97, veda o impulsionamento de
conteúdo que não seja propositivo.
[...]
No mesmo sentido, o § 7º-A do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19:
[...]
Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral corrobora a utilização
do impulsionamento exclusivamente para conteúdo de promoção, vedando-se
mensagem com o intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de não voto:
“Eleições 2022. [...] 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou-se
no sentido de que o art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97 permite o
impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral somente para
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedada veiculação
de mensagem com o intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de não
voto a candidato adversário. [...]” [Ac. de 14.9.2023 no AgR-AREspE nº
060211108, rel. Min. André Ramos Tavares, não destacado no original]
Sendo essa a orientação para o período eleitoral, a mesma deve ser aplicada
durante a pré-campanha, motivo pelo qual resta configurada ilicitude no caso
concreto em razão do impulsionamento de conteúdo crítico ao pré-candidato
adversário, impondo-se a manutenção da procedência da representação.
Entretanto, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro grau, não se
reconheceu o mesmo teor crítico em todos os vídeos, uma vez que nos
vídeos 10, 11, 23 e 25 o conteúdo é eminentemente propositivo, inexistindo,
assim, irregularidade em sua veiculação patrocinada.
Sendo assim, não há que se falar em omissão ou obscuridade.

Outrossim, não há omissão em relação ao retorno de veiculação dos vídeos
que não foram considerados ilícitos. Com efeito, constou expressamente na parte
dispositiva o parcial provimento do recurso para reduzir a multa aplicada, remanescendo
a proibição de impulsionar os vídeos com conteúdo crítico "com exceção dos identificados
pelos números 10, 11, 23 e 25".
Num. 44141819 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813504763700000043091836
Número do documento: 24101813504763700000043091836
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:47:19

Aliás, insta observar que a divulgação dos vídeos não foi obstada, mas tão
somente o patrocínio dos mesmos, não assistindo razão ao embargante.

Por fim, conforme expressa disposição do art. 1.025 do CPC "consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos e REJEITÁ-
LOS, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600426-97.2024.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES
PREFEITO, SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES - Advogados do(a) EMBARGANTE:
ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR95461, PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO -
PR73853 - EMBARGADOS: ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO,
MARCO ANTONIO FRANZATO - EMBARGADA: CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/ REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR - Advogados
dos EMBARGADOS: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141819 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813504763700000043091836
Número do documento: 24101813504763700000043091836
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:47:19